Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739593-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709182-74.2022.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença proposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, em substituição aos dez credores indicados na petição de ID 224897916 e planilha de ID 241916896, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, que há excesso de execução (ID 241916895). Anexou documentos. Inicialmente, o réu apresentou a impugnação de ID 232207502, na qual alegou excesso de execução e apresentou as fichas financeiras dos substituídos. Diante das fichas financeiras, o autor apresentou nova planilha do débito com base nas referidas fichas financeiras (ID 235774457 – ID 235774457). O réu, ao se manifestar sobre a referida planilha do débito, apontou excesso de R$ 155.642,75 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com indicação do valor devido na planilha de ID 241916896. Após intimado, na petição de ID 245585255, o autor concordou expressamente com a impugnação/planilha de ID 241916896. Requereu, ainda, não fixação em honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, porque o equívoco dos cálculos ocorreu em razão de haver apresentado planilha por paradigma, baseado em ficha de um servidor. Sustentou que as fichas financeiras dos substituídos não estavam disponibilizadas publicamente na internet. No entanto, vale ressaltar que, após o réu apresentar as fichas financeiras dos substituídos, o autor teve oportunidade para retificar os cálculos, com base nas fichas financeiras apresentadas. Apesar disso apresentou planilha com excesso. Assim, não se aplica o princípio da causalidade, motivo pelo qual indefiro o pedido. Na impugnação de ID 241916895 - 241916897 - ID 241916896, o réu apontou excesso de execução da importância R$ 155.642,75 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e indicou o valor de R$ 1.733.147,58 (um milhão, setecentos e trinta e três mil e cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), como sendo o valor correto do débito. O autor concordou expressamente (ID 245585255) com a planilha de ID 241916896. Diante disso, impõe-se o acolhimento da impugnação de ID 241916895. Conforme inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução e, como a causa é simples, serão fixados no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 1.733.147,58 (um milhão, setecentos e trinta e três mil e cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha do réu de ID 241916896, já incluso os honorários advocatícios fixados em favor do autor na decisão de ID 225702327. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apontado no ID 241916897, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após a preclusão, expeçam-se os precatórios, conforme determinado na decisão de ID 225702327.” (ID 247873937, origem) Nas razões recursais, o agravante alega: “Conforme suscitado pelo Exequente em todas as suas manifestações, o reconhecimento de eventual excesso à execução não poderia implicar na sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Isso porque, conforme comprovado nos autos, o Distrito Federal deu causa a instauração do cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato-exequente, onde requer-se a aplicação do parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Colocadas tais premissas, vê-se conforme exaustivamente demonstrado que o Distrito Federal não apresentou as documentações necessárias para a liquidação do feito, de forma que eventual excesso de execução, não poderá dar azo à condenação de honorários sucumbenciais ao Exequente. ( ) Portanto, requer seja aplicado o princípio da causalidade, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi apresentado utilizando-se de cálculos por paradigma, ante o fato do devedor descumprir a ordem judicial, exarada nos autos da ação coletiva, para juntada dos documentos/ fichas financeiras, dos servidores exequentes, atraindo assim a modulação dos efeitos do tema 880 do STJ” (ID 76305381, pp. 5-7) Afirma: “Como se observa da sentença recorrida, os honorários sucumbenciais foram fixados em percentual sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, medida esta que se mostra notadamente desproporcional. ( ) Oras, resta demonstrado que o Código de Processo Civil abarca algumas possibilidades relacionadas a honorários sucumbenciais, sendo uma delas a apreciação equitativa prevista no §8o do seu art. 85, conforme se observa acima, a qual entendemos ser a mais adequada no presente caso. Ademais, pertinente destacar que, o trabalho exigido pelos doutos procuradores do Distrito Federal na defesa da presente demanda, não devem ser considerados como complexos. Aliás, estes foram demasiadamente simples, como se observa da leitura das peças processuais apresentadas. É necessário notar que independentemente de o valor da causa ser “elevado”, a atuação de seu patrono deve ser proporcional ao valor estabelecido para remuneração a título de sucumbência, não havendo que se falar em cálculo de valor atualizado da causa, pois a hipótese não se adequa ao caso.” (ID 76305381, pp. 7-9) Diz que “em razão do reduzido tempo e trabalho (apenas matéria de direito), necessários para a realização da defesa do Distrito Federal, a fixação dos honorários sucumbências por equidade é a modalidade que se mostra mais adequada” (ID 76305381, p. 10). Sustenta que “não há que se falar em arbitração de honorários sucumbenciais com base em valor da causa, devendo ser reformada a sentença no que diz respeito a este tópico para que a fixação da verba seja feita de maneira equitativa, conforme a previsão do art. 85, §8o do CPC, bem como de acordo com o entendimento firmado pelo STF e por este próprio Tribunal de Justiça.” (ID 76305381, pp. 13-14) Alega: “Ainda, importante estabelecer o distinguishing fático da presente demanda, em relação ao analisado pelo RECURSO ESPECIAL No 1906618, cuja afetação resultou na fixação do Tema 1.076 pelo E. Superior Tribunal de Justiça. In casu, releva reiterar que não houve atuação incisiva por parte dos Procuradores da parte adversa, haja vista que sua manifestação nos presentes autos ocorreu tão somente acerca de matéria exclusiva de direito. Por outro lado, o RECURSO ESPECIAL No 1906618, cuja afetação resultou na fixação do Tema 1.076, não apresentou qualquer análise em relação à efetiva situação fática da atuação profissional dos patronos na demanda, deixando de se posicionar acerca da intensidade da atuação profissional, se a controvérsia debatida nos autos tratava-se ou não de matéria exclusiva de direito, se houve atuação decorrente da participação dos patronos em audiências, manifestação sobre provas periciais, elaborações de recursos e demais atos jurídicos naturais e intrínsecos ao processo judicial e que não ocorreram no presente caso. ( ) Importante esclarecer que, acerca de tal matéria, em sede decisão monocrática em Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal apresentou posicionamento acerca da possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito, ( ) Dessa forma, resta comprovado o efetivo overruling em relação à interpretação jurídica de tal matéria, realizado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em outras oportunidades, também já se posicionou acerca da possibilidade jurídica da fixação dos honorários de sucumbência por equidade ( ).” (ID 76305381, pp. 14-16) Afirma: “Subsidiariamente, acaso superados todos os argumentos expendidos, necessário que esse Tribunal reforme a sentença de forma a aplicar as limitações previstas pelos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC. Da leitura da sentença, observa-se que o MM. Juiz entendeu pela condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da causa: Não obstante, por tratar-se de hipótese em que uma das partes se trata da Fazenda Pública, deve ser aplicada a previsão e as limitações percentuais constantes dos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC: ( ) Portanto, Nobres Julgadores, haja vista no presente caso a Fazenda Pública ser parte litigante, necessário se faz a observação do dispositivo legal supratranscrito para que assim o percentual dos honorários sucumbências seja fixado no mínimo legal (8%), pois também mínima a participação da Procuradoria do Distrito Federal. Desta forma, de maneira subsidiária, caso os honorários não sejam fixados equitativamente, requer a reforma da sentença recorrida para que estes sejam fixados no mínimo legal” (ID 76305381, pp. 17-18) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Na decisão recorrida observa-se que o juízo a quo determinou a apresentação de cálculos com a inclusão de condenação relativa aos honorários de sucumbência incidentes sobre o excesso identificado, de maneira a causar prejuízos de grave ou difícil reparação aos substituídos. Dessa forma, requer a antecipação de tutela recursal, para fins de suspender os efeitos da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por parte do Exequente, até a adequada definição do mérito do presente Agravo, por este Tribunal.” (ID 76305381, pp. 18-19) Por fim, requer: “Por todo o exposto, a parte Agravante requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão a fim de que: Seja aplicado o princípio da causalidade, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi apresentado utilizando-se de cálculos por paradigma, ante o fato do devedor descumprir a ordem judicial, exarada nos autos da ação coletiva, para juntada dos documentos/ fichas financeiras, dos servidores exequentes, afastando-se a condenação em honorários de sucumbência. Ainda subsidiariamente, requer a reforma do decisium para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade, ou, em último caso, sejam esses calculados sob o mínimo legal (8% do valor da causa). Requer também a aplicação do efeito suspensivo nos termos do inciso I do artigo 1019 do CPC, posto estarem presentes os requisitos ("fumus boni iuris") e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ("periculum in mora").” (ID 76305381, p. 19) Preparo recolhido (ID 76306822). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) se insurge contra decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, fixado o valor da execução em R$ 1.733.147,58 (um milhão, setecentos e trinta e três mil e cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha do executado (ID 241916896, origem), e condenado o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido. Alega, em síntese, que "o Distrito Federal não apresentou as documentações necessárias para a liquidação do feito, de forma que eventual excesso de execução, não poderá dar azo à condenação de honorários sucumbenciais ao Exequente” e que “em razão do reduzido tempo e trabalho (apenas matéria de direito), necessários para a realização da defesa do Distrito Federal, a fixação dos honorários sucumbências por equidade é a modalidade que se mostra mais adequada” (ID 76305381, pp. 5-10). Pois bem. Diferentemente do alegado pelo agravante em suas razões, os honorários devidos ao DISTRITO FEDERAL (executado) não foram fixados sobre o valor da causa. Em verdade, foi utilizado como base de cálculo o excesso reconhecido na execução (“Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apontado no ID 241916897, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.” - ID 247873937, origem). Neste sentido, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos (Tema 410), o arbitramento de honorários em favor do executado é possível no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Na hipótese, a verba de sucumbência deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, exatamente como definido pela decisão agravada. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO ADEQUADA. CORREÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CONHECIMENTO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de acolhimento, ainda que parcial, de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso. 2. A anuência do exequente quanto a existência de excesso de cobrança somente após a impugnação do executado não tem o condão de excluir a condenação a pagar honorários advocatícios ou reduzir o seu valor, mormente porque a redução dos honorários prevista no §4o do art. 90 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2024925, 0707278-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) - grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício dos patronos do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo (excesso de execução), é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente. 2. Ao contrário do que concluiu o Juiz de origem, não há que se falar em sucumbência mínima (art. 86 do CPC) do credor exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor em virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. A verba honorária tem de ser estipulada com base em percentual sobre o valor do excesso de execução reconhecido, devendo incidir no seu cálculo as faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, conforme determina a gradação estabelecida no § 5o do mesmo dispositivo (art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, e 5o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1897722, 0715929-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) - grifei Ressalta-se que não assiste razão ao agravante (exequente) quanto à aplicação do princípio da causalidade ao argumento de que o DISTRITO FEDERAL teria dado causa à instauração do cumprimento de sentença, por não ter apresentado a documentação necessária para a liquidação do feito. Pelo princípio da causalidade, entende-se que os encargos processuais são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, CPC). No caso dos autos, o DISTRITO FEDERAL (executado/agravado) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e juntou as fichas financeiras dos substituídos (IDs 232207502 e 232207503, origem). Com base nas fichas financeiras, os exequentes apresentaram nova planilha de cálculos (ID 235774457, origem). DISTRITO FEDERAL alegou excesso na execução em razão da inclusão na planilha de parte que teria desistido da ação e de divergência de etapa e padrão correspondentes à progressão funcional dos exequentes (ID 241916895, origem). E apresentou cálculos no ID 241916896 (origem). Os exequentes manifestaram sua concordância quanto aos cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 245585255, origem). Sobreveio a decisão agravada pela qual homologados os cálculos e fixados os honorários em favor do executado DISTRITO FEDERAL em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Como se vê, a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios foi fundamentada no reconhecimento do excesso de execução nos cálculos apresentados após a apresentação das fichas financeiras pelo DISTRITO FEDERAL (ID 241916895, origem). E, conforme anotado, os próprios exequentes concordaram com os cálculos do DISTRITO FEDERAL, reconhecendo o excesso de execução. Assim, não há como afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência pela aplicação do princípio da causalidade. O agravante sustenta ainda ser cabível o arbitramento dos honorários por equidade, argumento de que o caso se distingue daquele apreciado na fixação do Tema 1.076 do STJ, por não ter havido “atuação incisiva por parte dos Procuradores da parte adversa” (ID 76305381, p. 14). Sem razão. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, restringiu a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, firmando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Em alinhamento à Tese vinculante, foi promulgada a Lei Federal 14.365, de 2/6/2022, a qual acresceu o § 6o-A ao art. 85 do CPC, vedando apreciação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. Desse modo, restou definido que o arbitramento de honorários por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Assim, não merece reparo a decisão pela qual, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados honorários advocatícios em benefício do executado em 10% sobre o valor do excesso de execução (R$ 155.642,75), em consonância ao Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 85, § 3o, inciso I do CPC. Insubsistente também a alegação do agravante no sentido de reforma da decisão para aplicar as limitações dos percentuais constantes dos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC e a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo de 8% (oito por cento), nos termos da faixa prevista na referida disposição legal. De fato, o escalonamento para a fixação de honorários de sucumbência previsto no Código de Processo Civil também vale nos casos em que a Fazenda Nacional é vencedora. E, no caso, os honorários foram calculados conforme o artigo 85, parágrafo 3o do CPC, que estabelece percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico de forma escalonada (quanto maior o valor da causa ou do proveito econômico, menor será o percentual): “Art. 85 ( ) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. No caso, o excesso da execução foi reconhecido no valor de R$ 155.642,75 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), valor inferior 200 (duzentos) salários-mínimos, do que resulta definição dos honorários no parâmetro do inciso I (“mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido”), exatamente como fixado na decisão agravada. Registre-se que a aplicação sucessiva das faixas de percentuais, nos termos § 5o, art. 85 do CPC/2015, deve se dar quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento prevista no inciso I, § 3o, art. 85 do CPC, o que não se verifica no caso. Assim, inviável a fixação dos honorários no percentual de 8% (oito por cento), como pretende o agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora